Tribunal: TJBA
Processo: 0508161-51.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508161-51.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 1190 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por considerar que o pronunciamento judicial, que homologou cálculos e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, teria natureza interlocutória. 2. No mérito da apelação, o exequente busca a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase executiva, apesar da ausência de impugnação pelo ente público. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: a) se a decisão que homologa cálculos e extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, desafiando o recurso de apelação; b) se são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não houver impugnação, inclusive nas hipóteses de pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 4. Nos termos do artigo 203, § 1º, do CPC, o pronunciamento judicial, que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, qualifica-se como sentença, sendo, portanto, impugnável por meio de apelação cível (art. 1.009 do CPC). 5. A decisão monocrática que não conheceu do apelo por erro grosseiro deve ser reformada, uma vez que o ato judicial de origem determinou expressamente a extinção da fase executiva e o arquivamento do feito, prática processual amplamente aceita por esta Corte. 6. Quanto ao mérito da apelação, o artigo 85, § 7º, do CPC, estabelece que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que não tenha sido impugnado. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1190, consolidou o entendimento de que tal isenção se aplica inclusive aos pagamentos realizados via RPV, desde que inexista resistência à pretensão executória por parte do ente público. 8. Verificada a inércia do Estado da Bahia após a intimação para impugnar os cálculos, incide a regra de isenção honorária, restando inviabilizada a condenação em verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Provimento do Agravo Interno para conhecer da apelação. Desprovimento da Apelação Cível. Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, pondo fim à fase executiva, é a apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º, e 1.009 do CPC. 2. Na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, seja em caso de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme a regra do art. 85, § 7º, do CPC e a tese fixada no Tema 1190 do STJ". Referências: STJ, REsp 1.698.344/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão); STJ, Tema 1190; TJBA, AC 0086209-71.2011.8.05.0001 (Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus); TJBA, AC 0700039-47.2016.8.05.0141 (Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus); TJBA, AI 8036682-65.2021.8.05.0000 (Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno e Apelação Cível n.º 0508161-51.2018.8.05.0080, em que figuram como Agravante/Apelante WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA e como Agravado/Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para conhecer da Apelação, e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA